Tribunal: TJPA
Processo: 0004882-95.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI 11.340/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de balística e Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade. EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado a pena base em 04 (quatro) meses, ou seja, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal, restando totalmente proporcional para a prevenção e reprovação do delito de lesão corporal e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇÃO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ?f?, do CP ? Impossibilidade. Não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004882-95.2016.8.14.0028
APELANTE: MARLITO ANTUNES DE ARAUJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHAA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI 11.340/2006 - PENA DE 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de balística e Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado a pena base em 04 (quatro) meses, ou seja, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal, restando totalmente proporcional para a prevenção e reprovação do delito de lesão corporal e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇÃO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ¿f¿, do CP - Impossibilidade.
Não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004882-95.2016.8.14.0028
APELANTE: MARLITO ANTUNES DE ARAUJO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHAA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARLITO ANTUNES DE ARAÚJO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 08 de março de 2016, o ora denunciado ameaçou com uma espingarda e agrediu sua companheira Maria Helena Barbosa dos Santos, com quem conviveu maritalmente por cerca de 09 (nove) anos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Marlito Antunes de Araújo, nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP c/c artigo 7º, da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu condicionalmente a pena por 02 (dois) anos, consoante o artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base do crime de lesão corporal, no mínimo legal, bem como a exclusão da agravante do artigo 61, II, ¿f¿, do CP, em relação ao crime de ameaça, visto que o Ministério Público não fez constar da denúncia a qualificadora aplicada pelo juízo
a quo,
ocasionando
bis in idem.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência de provas.

A materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 06 do apenso), Laudo de balística e Laudo de lesão corporal (fl. 35/38).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria Helena Barbosa dos Santos, narrou que seu ex companheiro chegou embriagado e pediu que entregasse o dinheiro que momentos antes havia guardado, porém não deu tempo nem de se levantar da cama, pois foi arrastada pelo braço até a cozinha, onde ele pegou uma espingarda que estava atrás da geladeira e foi logo lhe ameaçando de morte, que chegou a apontar a espingarda em sua direção e que desferiu um soco em seu rosto.

A filha da vítima, testemunha Deusiline Barbosa dos Santos Carvalho, também em sede judicial declarou que já estava deitada, quando sua mãe lhe ligou pedindo para chamar a policia que o apelante estava querendo lhe matar, que tinha conseguido fugir e ao chegar no local informado pela sua mãe, constatou que estava com um ferimento no rosto, que seu irmão mãos novo tinha falado que o ferimento foi decorrente da arma que ele tacou na testa dela. Ressaltou que o apelante já furou sua mãe uma vez com uma faca e disse que queria lhe matar.

Dessa forma, o depoimento da vítima, é coerente e harmônico com as demais provas constantes dos autos, razão pela qual não há como absolver o apelante do crime de lesão corporal, tampouco de ameaça, pois devidamente comprovadas tanto autoria quanto materialidade de ambos os delitos.

É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não existe a possibilidade de proceder o pleito alternativo, referente a fixação da pena base em relação ao crime de lesão corporal no mínimo legal, posto que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, do artigo 59, do CP, considerou concretamente como desfavoráveis a culpabilidade
(¿o agente menosprezou de forma consciente e voluntária o bem jurídico protegido pela norma, demonstrando sua audácia e destemor criminosos, ao cometer os fatos¿),
negativou a personalidade
(¿com seu caráter machista, possessivo e controlador e ainda pela sua incapacidade de assumir responsabilidade e de efetivamente se arrepender¿)
e o motivo do crime
(¿é censurável e injustificável, está relacionado ao destempero e a incapacidade de o réu conter sua agressividade diante de seus próprios problemas e frustrações, não há qualquer razão plausível para a vítima ter a integridade física maculada¿).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena base em 04 (quatro) meses, ou seja, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal, restando totalmente proporcional para a prevenção e reprovação do delito de lesão corporal e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

De igual maneira, não existe a possibilidade de exclusão da agravante do artigo 61, II, ¿f¿, do CP, em relação ao crime de ameaça, visto que o Ministério Público não fez constar da denúncia a qualificadora aplicada pelo juízo
a quo,
ocasionando
bis in idem,
posto que a jurisprudência pátria, é assente no sentido de que
"não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata."
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 17). BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 496621 SC 2019/0063132-2; Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Publicação DJe 29/04/2019; Julgamento 23 de Abril de 2019; Relator Ministro FELIX FISCHER)

Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que o crime de ameaça não prevê qualquer qualificação para seu cometimento no âmbito doméstico ou familiar e o delito ocorreu em decorrência do vínculo doméstico-familiar, fato que conduz a aplicação da mencionada agravante, cuja função é exatamente exacerbar as penas nessas circunstâncias peculiares. Além do que, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não das respectivas capitulações. Como cediço, o juiz pode, mesmo quando não ventilada pela acusação, atuar de ofício para reconhecer agravantes, à luz da expressa permissão do art. 385 do CPP, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou ao contraditório ou ampla defesa, vez que a decisão condenatória restou baseada no mesmo contexto fático descrito na exordial acusatória.
APELAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, E DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME E À CONTRAVENÇÃO PENAL. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Relevante destacar também o relato da testemunha informante ouvida na polícia e em juízo, ao contrário do acusado que não comparecer na audiência para elucidar os fatos. 2. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F, DO CP, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DESSA MAJORAÇÃO EM VIRTUDE DELA NÃO TER SIDO EXPRESSA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O crime de ameaça não prevê qualquer qualificação para seu cometimento no âmbito doméstico ou familiar e o delito ocorreu em decorrência do vínculo doméstico-familiar, fato que conduz a aplicação da mencionada agravante, cuja função é exatamente exacerbar as penas nessas circunstâncias peculiares. Além do que, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não das respectivas capitulações. Como cediço, o juiz pode, mesmo quando não ventilada pela acusação, atuar de ofício para reconhecer agravantes, à luz da expressa permissão do art. 385 do CPP, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou ao contraditório ou ampla defesa, vez que a decisão condenatória restou baseada no mesmo contexto fático descrito na exordial acusatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02122992-05, 214.609, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0004882-95.2016.8.14.0028